Tribunal: STJ
Processo: 0183202-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005435 - SP (2025/0183202-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE LIMA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO
TENTADO.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
CARÁTER
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à revisão
criminal quando o acórdão de apelação já transitou em julgado, sem que
tenha sido inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça. O
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência desta Corte, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
).
15/3/2024
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Não existindo
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do pedido.
3. No caso concreto, este habeas corpus foi impetrado em
e
21/5/2025
se insurge contra acórdão proferido em
. A decisão transitou
31/1/2024
Documento eletrônico VDA50848390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d0a872b-fd89-4522-974b-3a82bac9c076

em julgado em
e,
12/3/2024
pelos documentos constantes dos autos, não
se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
4. A crescente quantidade de impetrações de habeas corpus, que antes
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as
funções constitucionais do Superior Tribunal de Justiça. É notável o
excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do
recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d0a872b-fd89-4522-974b-3a82bac9c076

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005435 - SP (2025/0183202-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE LIMA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO
TENTADO.
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA.
CARÁTER
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à revisão
criminal quando o acórdão de apelação já transitou em julgado, sem que
tenha sido inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça. O
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência desta Corte, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
).
15/3/2024
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Não existindo
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do pedido.
3. No caso concreto, este habeas corpus foi impetrado em
e
21/5/2025
se insurge contra acórdão proferido em
. A decisão transitou
31/1/2024
Documento eletrônico VDA50535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:36
Código de Controle do Documento: 958ba5a6-98ca-45b2-a7de-d58d8fe3dc58

em julgado em
e,
12/3/2024
pelos documentos constantes dos autos, não
se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
4. A crescente quantidade de impetrações de habeas corpus, que antes
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as
funções constitucionais do Superior Tribunal de Justiça. É notável o
excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do
recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
JEFFERSON DE LIMA LOURENCO
decisão de minha relatoria, em que não conheci do habeas corpus.
A defesa insiste no conhecimento do
e reitera as razões lançadas na
writ
inicial do habeas corpus, para que seja reexaminada a pena imposta, com aplicação
da Súmula 231 do STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme dito anteriormente, este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra acórdão proferido em
. A
21/5/2025
31/1/2024
decisão transitou
e, pelos documentos constantes dos autos,
em julgado em 12/3/2024
não se
.
verifica o ajuizamento de revisão criminal
Documento eletrônico VDA50535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:36
Código de Controle do Documento: 958ba5a6-98ca-45b2-a7de-d58d8fe3dc58

Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
substituição à revisão criminal
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração
da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado
em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a

.
revisão de condenação
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
)
24/2/2022

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), DJe
; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024
Documento eletrônico VDA50535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:36
Código de Controle do Documento: 958ba5a6-98ca-45b2-a7de-d58d8fe3dc58

; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
;
17/4/2024
17/4/2024
HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
.
16/4/2024
Sendo assim, em razão do manifesto caráter substitutivo recursal do
presente
, inviável seu processamento, o que motivou o seu não conhecimento.
writ
À vista do exposto,
ao agravo.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:36
Código de Controle do Documento: 958ba5a6-98ca-45b2-a7de-d58d8fe3dc58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.435 / SP
Número Registro: 2025/0183202-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024371220228260537 23206012022
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON DE LIMA LOURENCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON DE LIMA LOURENCO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: a8c127ac-e256-478c-a8b2-876971add741

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: a8c127ac-e256-478c-a8b2-876971add741